Tribunal: TJSP
Processo: 1024721-35.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária. Rejeição da impugnação à gratuidade processual deferida ao autor que realmente se impunha, já que não desqualificada a reconhecida falta de capacidade econômica daquele litigante. Corretor que aproximou as partes e logrou obter elevação do valor proposto para a compra do imóvel. Proprietário que por escrito se comprometeu a lhe pagar valor

Ementa:
Ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária. Rejeição da impugnação à gratuidade processual deferida ao autor que realmente se impunha, já que não desqualificada a reconhecida falta de capacidade econômica daquele litigante. Corretor que aproximou as partes e logrou obter elevação do valor proposto para a compra do imóvel. Proprietário que por escrito se comprometeu a lhe pagar valor certo a título de comissão. Irrelevância, nesse contexto, do fato de o corretor ter sido chamado a atuar pelos compradores. Remuneração devida naquele valor. Parcial procedência da ação autorizada. Recursos improvidos.